Tribunal: TJES
Processo: 5006694-90.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006694-90.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAROLINE SOUTO BARCELOS NOSSA

COATOR: 2 Vara da Comarca de Conceição da Barra

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ANIMUS CRITICANDI. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente contra ato do Juízo da 2ª Vara de Conceição da Barra/ES, visando ao trancamento da ação penal instaurada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 139 e 140, caput, c/c art. 141, § 2º, do Código Penal. A impetrante sustenta a atipicidade da conduta, sob o argumento de que a paciente agiu no exercício do
animus criticandi
ao criticar prestação de serviço público, bem como a ausência de justa causa para o recebimento da queixa-crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a queixa-crime preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e apresenta justa causa para o prosseguimento da ação penal; e (ii) estabelecer se a alegada incidência do
animus criticandi
e a ausência de dolo específico autorizam o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas quando demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia ou queixa, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, causa extintiva da punibilidade ou ausência de condição da ação.

4. A queixa-crime descreve de forma suficiente e individualizada os fatos imputados à paciente, indicando as circunstâncias da suposta prática de injúria e difamação mediante divulgação em rede social, em conformidade com os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

5. A peça acusatória apresenta narrativa apta a demonstrar, em tese, a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade, suficientes para justificar a instauração e o prosseguimento da persecução penal.

6. A análise acerca da existência de
animus criticandi
, da ausência de dolo específico de ofender e da efetiva tipicidade material das condutas exige exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

7. A definição dos contornos da conduta atribuída à paciente, inclusive quanto à eventual inexistência de intenção ofensiva, deve ocorrer no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

8. Não se verifica constrangimento ilegal ou manifesta ilegalidade aptos a justificar a concessão da ordem, pois a decisão de recebimento da queixa-crime encontra respaldo na presença de justa causa mínima para a ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O trancamento da ação penal em habeas corpus somente é cabível em hipóteses excepcionais, quando a ilegalidade for demonstrável de plano, sem necessidade de dilação probatória.

2. A queixa-crime que descreve suficientemente os fatos imputados e apresenta indícios mínimos de autoria e materialidade atende aos requisitos do art. 41 do CPP.

3. A verificação da incidência de
animus criticandi
e da ausência de dolo específico em crimes contra a honra demanda exame aprofundado de provas, inviável na via do habeas corpus.

4. A existência de justa causa para a ação penal afasta o trancamento prematuro da persecução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 41. CP, arts. 139, 140, caput, 141, § 2º, e 69. Lei nº 13.431/2017, art. 11, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.06.2023. STJ, AgRg no HC nº 915.238/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25.09.2024. STJ, AgRg no AREsp nº 3.031.770/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 03.02.2026, DJe 09.02.2026. STJ, AgRg no HC nº 768.447/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023. TJSE, HC nº 202300308873, Ac. 11961/2023, Relª Desª Ana Lucia Freire de A. dos Anjos, DJSE 17.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5006694-90.2026.8.08.0000

AUTORIDADE COATORA:

2ª
VARA
DE CONCEIÇÃO DA BARRA
/
ES

PACIENTES: CAROLINE SOUTO BARCELOS NOSSA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CAROLINE SOUTO BARCELOS NOSSA

em face do suposto ato coator do juízo da
2ª
VARA
DE CONCEIÇÃO DA BARRA
/
ES
, nos autos do processo nº 5000156-48.2026.8.08.0015, em que é querelada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 139 e art. 140,
caput
, c/c art. 141, §2º, todos do Código Penal.

A impetrante alega que “
a conduta da Paciente é manifestamente
atípica, uma
vez que sua intenção restringiu-se ao animus criticandi — ou seja, o direito de crítica e desabafo diante de uma prestação de serviço público nitidamente deficitária e vexatória
”, ao que requer alega a ausência de justa causa e a inexistência de nexo causal para o recebimento da queixa-crime.

Pleiteia, dessa forma, a concessão da liminar com vistas a suspender a ação penal e, no mérito, requer o trancamento da ação penal.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 19196756.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19925942, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Sabe-se que o trancamento da ação penal pela via estreita do
Habeas Corpus
é medida
excepcional
, somente admitida quando, de plano, possa se verificar: (i) a demonstração inequívoca de que a conduta perpetrada não está tipificada penalmente; (ii) a manifesta inépcia da denúncia; (iii) a ausência nos autos de prova evidente da materialidade e de demonstrativos indiciários da autoria; e (iv)

a falta de uma das condições de procedibilidade ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

Aliás, “
consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito”
(STJ, AgRg no RHC n.º 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 26.06.2023).

Extraio dos autos que a paciente foi processada pela suposta prática do crime previsto art. 139 e art. 140,
caput
, c/c art. 141, §2º, todos do Código Penal, nos seguintes termos (ID 19192858):

“A dinâmica dos fatos revela a ação premeditada e dolosa da Querelada em ofender a honra da Querelante, em duas modalidades criminosas distintas e sucessivas: Injúria e Difamação.

III.1 - O Cenário e a Agressão Inicial (Injúria - Art. 140 do CP)

No dia 19 de dezembro de 2025, a agência dos Correios local encontravase com o serviço de postagem suspenso por razões operacionais, fato devidamente sinalizado ao público, conforme registros fotográficos (anexo). A Querelada, ignorando os avisos, confrontou a Querelante, gerente da unidade, exigindo o atendimento.

Diante da negativa justificada, a Querelada, com o dolo específico de ofender a dignidade e o decoro da Querelante (animus injuriandi), passou a atacá-la verbalmente, atribuindo-lhe qualidades negativas. Conforme se ouve nos vídeos, a Querelada afirma que a Querelante está "ofendida" por ser questionada, menosprezando seus sentimentos e sua postura profissional. Este ataque direto à honra subjetiva da Querelante, em seu ambiente de trabalho, consumou o crime de Injúria.

III.2 - A Gravação e a Publicação (Difamação - Art. 139 do CP)

O plano delituoso evoluiu. A Querelada, não satisfeita com a ofensa pessoal, decidiu macular a reputação da Querelante publicamente. Para tanto, gravou a interação e, posteriormente, publicou os vídeos em sua rede social, imputando à Querelante um fato específico, inverídico e ofensivo à sua reputação (animus diffamandi).

A transcrição literal do vídeo é prova cabal do crime de Difamação: "Eu estou aqui no correio de Conceição da Barra, a gerente está ofendida porque eu vim fazer uma entrega... E eu sou obrigada a ir em São Mateus... Porque a funcionária, a gerente, Senhora Gildete, falou que ela está trabalhando e se ela pudesse ela estaria em casa, que ela não tem nada a ver com isso e que eu estou atrapalhando o trabalho..." (copiei)

Ao afirmar a mais de mil seguidores que a Querelante, Sra. Gildete, teria dito que "se pudesse estaria em casa" e que estava sendo "atrapalhada", a Querelada imputou-lhe um fato concreto – a suposta confissão de desdém pelo trabalho –, com o único objetivo de desacreditá-la perante a comunidade, ferindo sua honra objetiva.

IV - DA TIPIFICAÇÃO PENAL E DA JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEL

IV.1 - Do Concurso de Crimes e do Dolo Específico

As condutas da Querelada configuram, em concurso material (art. 69 do CP), os crimes de Injúria (art. 140) e Difamação (art. 139). O dolo específico de ofender (animus injuriandi et diffamandi) é evidente, não se tratando de mera crítica ou desabafo, mas de uma campanha deliberada para macular a honra alheia, como bem aponta a jurisprudência [...]

Portanto, resta claro que a Querelada, em um primeiro momento, ofendeu a honra subjetiva da Querelante com ataques diretos (Injúria) e, em um segundo momento, de forma calculada, maculou sua reputação perante terceiros ao imputar-lhe fato ofensivo (Difamação). Não se trata de um único ato, mas de duas condutas distintas e autônomas, praticadas com desígnios específicos e que devem ser punidas de forma somada, caracterizando o concurso material

de crimes.

IV.2 - Da Causa de Aumento de Pena (Pena em Triplo - Art. 141, § 2º, do CP)

A Querelada conscientemente escolheu a internet como meio para cometer os delitos, visando à máxima publicidade. Essa conduta atrai a aplicação da causa de aumento de pena que triplica a sanção, prevista no art. 141, § 2º, do Código Penal.

A jurisprudência recente é firme ao determinar a aplicação desta majorante em casos de crimes contra a honra praticados em redes sociais, reconhecendo o seu poder de ampla e rápida disseminação da ofensa.[...]

A incidência desta causa de aumento eleva a pena máxima em abstrato para além do limite de competência dos Juizados Especiais, firmando a competência desta Vara Criminal Comum”

Não obstante o empenho argumentativo da parte impetrante, constato que a queixa-crime descreve de forma suficiente a conduta criminosa atribuída à paciente, permitindo a compreensão das circunstâncias fáticas que teriam permeado a ação delituosa, preenchendo, assim, os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 41.
A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Com efeito, para o recebimento da queixa-crime, deve-se realizar uma análise apenas dos requisitos supramencionados. Portanto, para o prosseguimento da ação penal, não é necessária a formação de um convencimento definitivo sobre a autoria e materialidade delitiva, sendo essa competência reservada à fase de cognição exauriente. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência dominante desta Corte Superior é no sentido de que somente é possível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio de habeas corpus de maneira excepcional, quando de plano, sem a necessidade de análise fático-probatória, se verifique a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade ou de indícios da autoria ou, ainda, a ocorrência de alguma causa extintiva da punibilidade. Tal não ocorre no presente caso.
2. A denúncia preenche os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, descrevendo suficientemente as condutas imputadas ao paciente e apresentando os elementos de prova que serviram para a formação da opinio delicti, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório. 3. Acolher a tese de inépcia da exordial sustentada pelos impetrantes, demanda, necessariamente, a análise aprofundada de todos os elementos de prova, procedimento que não se mostra possível pela via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental no habeas corpus desprovido.

(STJ, AgRg
no
HC nº 915.238/RO 2024/0182379-0, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe: 25.09.2024
) – destaquei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 7 E N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do Recurso Especial, mantendo o recebimento da queixa-crime que imputa à agravante a prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria (arts. 138, 139 e 140 do Código Penal), em razão da existência de indícios mínimos previstos no art. 41 do código de processo penal e da incidência da Súmula nº 7 do STJ, que impede o reexame fático-probatório. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que recebeu a queixa-crime, com base na existência de indícios mínimos de autoria e materialidade, pode ser reformada em sede de Recurso Especial, considerando os óbices das Súmulas nºs 7 e 83 do STJ. III. Razões de decidir 3. A decisão do tribunal de origem concluiu pela existência de lastro probatório mínimo para a deflagração da ação penal, com base em áudios e vídeos anexados à peça inicial, que descrevem de forma específica e pormenorizada os fatos e condutas que, em tese, se adequam aos tipos penais de calúnia, difamação e injúria. 4. A análise da tipicidade material e da existência de dolo específico, conforme alegado pela agravante, demanda incursão no mérito da demanda e exame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de Recurso Especial, conforme a Súmula nº 7 do STJ. 5.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria e materialidade, ou a incidência de causa de extinção da punibilidade, o que não se verifica no caso.
6. A agravante não apresentou argumentação suficiente para afastar a aplicação das Súmulas nºs 7 e 83 do STJ, não demonstrando a inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de admissibilidade ao caso concreto. lV. Dispositivo e tese 7. Resultado do julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1.
O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria e materialidade, ou a incidência de causa de extinção da punibilidade.
2. A análise de tipicidade material e de dolo específico demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, vedado em sede de Recurso Especial, conforme a Súmula nº 7 do STJ. 3. Para afastar a aplicação da Súmula nº 83 do STJ, é necessário demonstrar a inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante apresentação de julgados contemporâneos ou supervenientes ou por meio de distinguishing entre os casos confrontados. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41 e 395, II; CPC, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no aresp 2.035.697/SC, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgado em 15.03.2022; STJ, HC 465.240/PR, Min. Ribeiro Dantas, quinta turma, julgado em 17.10.2019; STJ, AGRG no aresp 2.842.628/SP, Min. Og fernandes, sexta turma, julgado em 18.03.2025. (
STJ; AgRg-AREsp 3.031.770; Proc. 2025/0325952-3; SC; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 03/02/2026; DJE 09/02/2026
) - destaquei

Nessa toada, não se sustenta a alegação de ausência de justa causa, pois a peça acusatória apresenta narrativa fática mínima necessária e revela indícios de autoria e materialidade que, em tese, recaem sobre o paciente.

Cumpre destacar que as alegações da parte impetrante de que “
a conduta da Paciente é manifestamente
atípica, uma
vez que sua intenção restringiu-se ao animus criticandi
” são matérias que demandam aprofundado exame de mérito e valoração probatória, o que é vedado na via sumária do
writ
, devendo ser oportunamente dirimidas no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório.

Assim, qualquer conclusão sobre a inexistência de elementos que sustentem o ajuizamento da ação penal exigiria análise aprofundada de provas, providência inviável na estreita via do
Habeas Corpus
.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. PRETENSÃO DE NULIDADE PELA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TRIBUNAL DE ORIGEM DETERMINOU NOVA OITIVA DA OFENDIDA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal – CPP.
2. O julgado atacado reconheceu a existência de elementos probatórios para o início da persecução criminal, não se cogitando de afastar a justa causa. Assim, qualquer conclusão no sentido de inexistência de prova apta para embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providência incabível no âmbito do habeas corpus.

3. De outra parte, inobstante o depoimento da vítima não ter observado o procedimento da produção antecipada de provas previsto no art. 11, caput, e § 1º, da Lei n. 13.431/07, não há flagrante ilegalidade a ser sanada por esta Corte Superior, uma vez que o Tribunal de origem deferiu parcialmente a ordem para determinar a nova oitiva da ofendida. Dessa forma, a defesa do paciente poderá contraditar o depoimento da vítima, com possibilidade de ampla defesa, no curso da instrução criminal, via adequada para discussão de fatos e provas. 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 768.447/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)
- destaquei

______________

HABEAS CORPUS. Pedido de trancamento de ação penal. Paciente denunciado pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, do cp).
Teses de falta de justa causa, inépcia da denúncia e atipicidade da conduta por ausência de comprovação da materialidade delitiva. Não ocorrência. Atendimento aos requisitos legais do art. 41 do código de processo penal, de forma adequada ao exercício do direito do contraditório e da ampla defesa. Evidência de indícios mínimos de materialidade e autoria suficientes a fundamentar a acusação. Relato da vítima e depoimentos de testemunhas oculares. Pretensão de nulidade absoluta pela ausência de exame de corpo de delito. Ausência de flagrante ilegalidade. Prosseguimento da persecução penal.
Matéria trazida na impetração com necessidade de revolvimento aprofundado fático-probatório. Providência incabível no âmbito do habeas corpus. Ordem denegada. Decisão unânime.

(TJSE; Rec. 202300308873; Ac. 11961/2023; Câmara Criminal; Relª Desª Ana Lucia Freire de A. dos Anjos; DJSE 17/04/2023)
- destaquei

Portanto, não é razoável o trancamento da ação penal em fase tão prematura. Ressalte-se, ademais, que o simples fato de alguém responder a processo criminal, em conformidade com o devido processo legal, não implica presunção de culpa nem prévia atribuição de responsabilidade pelo Estado-Juiz.

A conduta descrita na inicial, em tese, subsume-se aos tipos penais previstos no art. 139 e art. 140,
caput
, c/c art. 141, §2º, do Código Penal, cabendo ao juízo de origem, no curso da instrução, esclarecer os contornos fáticos e eventual falta de dolo da paciente.

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente relator.